Tribunal: TJSP
Processo: 1045374-26.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ção sequer restou comprovada, sem prova de garantia assumida a ensejar indenização moral. Recurso não provido, com observação.
Tem-se o material acostado à inicial, notícia e informativo acadêmico, bem como as generalidades levantadas pela parte autora, referindo publicidade enganosa, nada tratando do específico programa "Uniesp Paga", que é objeto de inúmeras outras demandas com requisitos para o recebimento do benefício. Em outras palavras, não se demonstra a implantação dos projetos relacionados aos benefícios enumerados ou há prova de garantia intuitiva, para que a consumidora acreditasse que obteria tais "benefícios" a ensejar a indenização por frustração de expectativa legítima.
(TJSP; Apelação Cível 1045374-26.2017.8.26.0002; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

05/02/2020

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais. Alegações de publicidade enganosa, promessas não cumpridas e frustração de expectativa legítima. Sentença de improcedência. Projetos para inclusão social. Divulgação acadêmica. Protocolo referente a cinco ações sociais, cuja implementação sequer restou comprovada, sem prova de garantia assumida a ensejar indenização moral.

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de indenização por danos morais. Alegações de publicidade enganosa, promessas não cumpridas e frustração de expectativa legítima. Sentença de improcedência. Projetos para inclusão social. Divulgação acadêmica. Protocolo referente a cinco ações sociais, cuja implementação sequer restou comprovada, sem prova de garantia assumida a ensejar indenização moral. Recurso não provido, com observação.
Tem-se o material acostado à inicial, notícia e informativo acadêmico, bem como as generalidades levantadas pela parte autora, referindo publicidade enganosa, nada tratando do específico programa "Uniesp Paga", que é objeto de inúmeras outras demandas com requisitos para o recebimento do benefício. Em outras palavras, não se demonstra a implantação dos projetos relacionados aos benefícios enumerados ou há prova de garantia intuitiva, para que a consumidora acreditasse que obteria tais "benefícios" a ensejar a indenização por frustração de expectativa legítima.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045374-26.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANA
MARIA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e
EDUCAÇÃO E CIDADANIA DE AFRODESCENDENTES E CARENTES –
EDUCAFRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045374-26.2017.8.26.0002 -Voto no 42112
2
COMARCA: São Paulo – 1a Vara Cível do F. Regional de Santo Amaro / Juiz
Rodrigo Sousa das Graças
APTE. : Fabiana Maria Machado
APDA. : UNIESP S.A.
PARTE : Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes Educafro
VOTO No 42.112
EMENTA: Prestação de serviços educacionais. Ação de
indenização por danos morais. Alegações de publicidade
enganosa, promessas não cumpridas e frustração de
expectativa legítima. Sentença de improcedência. Projetos
para inclusão social. Divulgação acadêmica. Protocolo
referente a cinco ações sociais, cuja implementação sequer
restou comprovada, sem prova de garantia assumida a
ensejar indenização moral. Recurso não provido, com
observação.
Tem-se o material acostado à inicial, notícia e informativo acadêmico,
bem como as generalidades levantadas pela parte autora, referindo
publicidade enganosa, nada tratando do específico programa “Uniesp
Paga”, que é objeto de inúmeras outras demandas com requisitos para
o recebimento do benefício. Em outras palavras, não se demonstra a
implantação dos projetos relacionados aos benefícios enumerados ou
há prova de garantia intuitiva, para que a consumidora acreditasse que
obteria tais “benefícios” a ensejar a indenização por frustração de
expectativa legítima.
Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que
julgou improcedente a ação em face da UNIESP e homologou o acordo de exclusão da
Educafro, condenando-a nas verbas de sucumbência, anotada a gratuidade.
Apela a autora buscando a reforma da sentença, alegando que está
comprovada a publicidade enganosa, com promoção do programa de financiamento
estudantil, com violação ao direito de informação. Cita o art. 37, § 1o do CDC e julgados.
Aduz que houve vasta promoção de panfletos com oferta de benefícios a todos e não
informou que eram meras propostas, induzindo milhares de pessoas a aderirem ao
programa. Refere os acórdãos paradigmas e invoca a necessidade de respeito aos
precedentes. Pleiteia a reforma da sentença com condenação em indenização por danos
morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045374-26.2017.8.26.0002 -Voto no 42112
3
Recurso da autora sem preparo (gratuidade), com contrarrazões. Os
autos restaram encaminhados a este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Consta da sentença que o referido programa levanta controvérsias,
mas, via de regra, os contratos firmados previam a concessão de bolsas integrais mediante
o cumprimento de requisitos e que a autora não traz a mínima prova de que estava incluída
no Programa “Uniesp Paga” e indica que o documento de fl. 33 não tem o nome dela, bem
como fundamenta que não há prova de que preenchia as condições das “5 ações”. Anota a
conclusão do curso em 2015 e o ingresso da ação em 2017 acerca de benefícios que eram
próprios do período de curso. Conclui que faltam de provas e a improcedência do pedido.
Segundo a lide, a UNIESP divulgava, por vários meios de
publicidade, um projeto de inclusão social para as pessoas com baixa renda, anunciando o
chamado “protocolo das cinco ações”, bem como, a corré Educaro avalizava as promessas
constantes da publicidade, benefícios esses oferecidos às pessoas que fizessem a
contratação do FIES. Consta que a primeira ré prometeu ser a principal fiadora e pagadora
do financiamento denominado FIES, ainda prometia a entrega de um microcomputador,
bolsa de permanência, subsídio de até R$ 23.000,00 para a aquisição da casa própria, o que
a atraiu, acreditando nas promessas, dentre elas a de concluir os estudos com subsídio
prometido, de um salário mínimo por mês. Relata a frustração tão logo tomou ciência de
que a UNIESP estava envolvida em fraudes nos contratos de financiamento FIES e de que
as promessas do “Protocolo das 05 Ações” era uma propaganda enganosa.
A boa-fé objetiva é princípio do Código de Defesa do Consumidor
na busca da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo (artigo
4o, inciso III). Consubstancia uma espécie de pré-condição abstrata de uma relação ideal,
apontando para um comportamento leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a
fim de garantir o respeito ao direito da outra e evitar a prática de abuso ou lesão (Rizzatto
Nunes. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., 2007, p. 132).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045374-26.2017.8.26.0002 -Voto no 42112
4
Essa concepção do contrato é social, importando não só o momento
da sua formação, mas, principalmente, os efeitos que ele gerará na sociedade, sendo
relevante a confiança depositada no vínculo e as expectativas das partes, tudo em prol da
preservação do equilíbrio da avença.
Mas, o que primeiro se observa é que as referidas promessas
elencadas em matéria publicitária reproduzidas tratam de informativo acadêmico, no qual
se divulgam as propostas e a ampliação do programa de financiamento FIES. E, analisando
a questão segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, não se reconhece afronta
ao direito à informação adequada e clara, pois a autora apresenta apenas o contrato com o
FIES, que, como posto, não está associado a benefícios.
Os textos apresentados não configuram propaganda enganosa, pois
referem uma pauta de encontro com o Ministro da Educação, para discussão de programa
social de educação, constando propostas denominadas de protocolo de “5 ações”, sendo
refutado pela corré UNIESP, por serem projetos não implementados. Inclusive, a
reprodução de fl. 03 trata de uma oportunidade dirigida aos funcionários, no sentido de
indicar novos alunos e receber valores, sem expressão para alunos.
Tem-se o material publicitário acostado à inicial, as generalidades
levantadas pela parte autora, referindo alunos enganados e nada sobre requisitos para o
recebimento dos benefícios programados, não questionando a autora o específico Programa
“Uniesp Paga”, que é objeto de inúmeras demandas. Em outras palavras, não se demonstra
a implantação dos projetos ou mesmo há uma garantia firmada.
A respeito, neste Tribunal:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
EDUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL POR PROPAGANDA
ENGANOSA. Informativo com propostas futuras da instituição de ensino para inclusão de
alunos de baixa renda em alguns cursos superiores, com promessa de benefícios, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045374-26.2017.8.26.0002 -Voto no 42112
5
governamentais. Projetos não implementados. Não demonstração de vinculação entre o
contrato de prestação de serviços educacionais, firmado pela aluna, com as vantagens
anunciadas pela instituição de ensino, ainda como projetos para o futuro. Ausência de
propaganda enganosa. Compreensão do inc. IV do art. 6o do CDC. Inexistência de ato
ilícito da apelada que afasta a pretensão indenizatória da apelante. Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1021774-36.2017.8.26.0564; Relator (a): Dimas
Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2019; Data de Registro: 26/07/2019).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS Ensino superior
Ação de indenização por danos morais Alegação de propaganda enganosa Sentença de
improcedência em relação a uma das rés e de extinção sem resolução do mérito em
relação à outra por ilegitimidade passiva Apelo da autora Ilegitimidade passiva não
questionada Inexistência de vinculação entre a celebração do contrato de prestação de
serviços e as vantagens supostamente oferecidas
Propaganda enganosa não
caracterizada Sentença mantida Honorários advocatícios majorados em sede recursal
Apelação desprovida (TJSP; Apelação Cível 1021616-70.2017.8.26.0405; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/09/2018; Data de Registro:
24/09/2018).
Em suma, não há garantia intuitiva para que a consumidora
acreditasse que obteria tais “benefícios” a ensejar a indenização por frustração de
expectativa legítima.
Diante do decaimento da autora, majora-se o percentual dos
honorários para 12% do valor da causa, anotada a gratuidade.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator